Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704948-07.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARETUZIA REJANE GUIMARAES RECORRIDO: SEUKARRO.COM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO O Magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de hipossuficiente. Na espécie, os documentos apresentados estão ilegíveis (ID 39788181 a 39788184) e, a despeito da recorrente (autora) acostar aos autos declaração de hipossuficiência (ID 39788181), verifica-se que o contrato de compra e venda do veículo (ID 39292760), firmado entre as partes, perfaz o valor de R$ 40.900,00. Verifica-se, outrossim, que, consoante a petição inicial, a autora reside no Setor de Mansões Park Way e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda. Tais circunstâncias não demonstram a sua condição de hipossuficiente, ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a recorrente ARETUZIA REJANE GUIMARAES para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito